Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, CC. OMISSÃO. PRECEDENTE INVOCADO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil estabeleceu um sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, e, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, tais decisões devem decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927.
2. Após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recusar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
3. No caso, o precedente invocado não possui efeito vinculante, sendo desnecessária a sua aplicação ou justificativa para não aplicação.
4. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, se os fundamentos constantes do julgado já se apresentam suficientes para dirimir a controvérsia e, por dedução lógica, mostram-se contrários àqueles não abordados explicitamente.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.